Tribunal: TJMT
Processo: 1049096-49.2021.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049096-49.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JAQUELINE DIVINA LECHNER DA SILVA - CPF: 053.544.071-50 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERCADO PAGO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CRÉDITO DE FORMA DIGITAL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE REFUTAR A VALIDADE DAS PROVAS APRESENTADAS PELA EMPRESA RECLAMADA. INADIMPLÊNCIA. COBRANÇA LEGÍTIMA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Recorrida trouxe informações acerca do modo de operação que destina aos seus usuários, com a disponibilização de créditos (
Credits Consumer
) para o pagamento de compras no Mercado Livre, destacando ainda que tais operações de empréstimo só poderiam ser realizadas na conta da parte autora através da apresentação de
login
e senha sigilosa.

Inexistindo elementos capazes de refutar a validade dos documentos apresentados pela empresa reclamada (telas sistêmicas com informações de cadastro, fotografia do RG,
selfie
de validação por biometria facial e registros das compras efetuadas pela Recorrente com o empréstimo), considera-se legítima a cobrança do débito discutido na demanda.

Ausente a prova de pagamento por parte da Reclamante/Recorrente, a inclusão de seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito não dá ensejo à indenização por dano moral ou declaração de inexistência da dívida, uma vez que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil).

Evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pela ora Recorrente, não há que se falar em afastamento da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JAQUELINE DIVINA LECHNER DA SILVA contra a sentença proferida nos autos, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, reconhecendo a litigância de má-fé e condenando a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

A Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença, uma vez que esta teria se baseado em documentos estritamente unilaterais apresentados pela empresa reclamada, os quais não seriam aptos a comprovar a relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito discutido nos autos.

Assim, requer o acolhimento do recurso para que seja declarada a inexistência do débito e a condenação da ora Recorrida em danos morais, obedecendo ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, por se tratar da primeira restrição no nome da autora da ação. Ao final, pugna ainda pelo reconhecimento da improcedência do pedido de condenação por litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a empresa recorrida, preliminarmente, apresenta impugnação ao requerimento da gratuidade de justiça pela parte autora. No mérito, rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente,
afasto
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, considerando que esta foi concedida à Recorrente na decisão acostada ao id. 135543892 e não foram trazidos, nas contrarrazões, elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão, destacando-se que o fato de a parte estar representada por advogado particular não constitui condição para o indeferimento do pedido (art. 99, § 4o, do CPC).

Cinge-se a análise deste recurso acerca da (in)existência do débito (valor de R$ 173,27) discutido nos autos, bem como a possibilidade de condenação da empresa recorrida em danos morais, pela suposta negativação indevida do nome da Reclamante/Recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito, decorrente da dívida mencionada.

Desse modo, a fim de verificar a legitimidade (ou não) das inscrições lançadas em nome da Recorrente nos cadastros de restrição ao crédito, procedi à releitura do processo e, não obstante os argumentos apresentados na sua irresignação recursal, concluí que a sentença (id. 135543887) não merece reforma.

Conforme se verifica dos autos, a Recorrida trouxe informações acerca do modo de operação que destina aos seus usuários, com a disponibilização de créditos (
Credits Consumer
) para o pagamento de compras no Mercado Livre, destacando ainda que tais operações de empréstimo, só poderiam ser realizadas na conta da parte autora através da apresentação de
login
e senha sigilosa.

Ademais, colacionou telas sistêmicas comprovando a existência de cadastro da Sra. Jaqueline junto a sua plataforma de serviços, com a apresentação de dados cadastrais pessoais (nome completo, endereço,
e-mail
, número do CPF, etc.), fotografia do RG e
selfie
de validação por biometria facial, bem como de registros das compras por ela efetuadas com o empréstimo (uma delas com endereço de entrega igual ao disposto na inicial) – documentos os quais a autora da ação se limitou a impugnar genericamente, argumentando acerca de sua unilateralidade.

Nesse sentido, vale salientar que, em se tratando de uma conta virtual, na qual toda a operação foi realizada em ambiente virtual, não há que se falar na obrigatoriedade da juntada de contrato assinado fisicamente (como deseja a parte recorrente), uma vez que este pode ser substituído por documento equivalente,
in casu
,
a
assinatura eletrônica por validação biométrica
.

Assim sendo, considerando que
a Recorrente

não trouxe aos autos elementos capazes de refutar a validade dos documentos apresentados pela empresa recorrida
, originados do uso de plataforma acessada através de
login
e senha sigilosos, chego à mesma conclusão do magistrado
a quo
, qual seja o reconhecimento que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil).

Devidamente comprovada a legalidade do débito e ausente a prova de pagamento, a inclusão do nome da Reclamante/Recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito não dá ensejo à indenização por dano moral ou declaração de inexistência da dívida.

Por fim, evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pela ora Recorrente, não visualizo a possibilidade de afastamento da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023